Tribunal: STF
Processo: RE 1481480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Angélica Teixeira Ribeiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra capítulo de acórdão (eDoc 12) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa esse pronunciamento possui o seguinte teor na parte impugnada:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PELA IRSM DE 1994 (39,67%). DECADÊNCIA REAJUSTE PARA ADEQUAÇÃO AOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. IMPROCEDENTE. CONCLUSÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    [...]



    4. Em relação ao pedido de revisão do benefício relativamente ao índice de IRSM (39,67%), o magistrado sentenciante não chegou a adentrar no exame de ser ou não devida a revisão pretendida (sequer tendo analisado a conclusão do perito contábil a respeito), por ter reconhecido a decadência do direito postulado, que é causa de extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 



    5. Quanto ao pleito de reajuste da RMI para adequação aos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003, agiu com acerto o julgador de primeira instância ao adentrar no mérito para reconhecer que o autor não faz jus ao direito pleiteado, por reconhecer que a pretendida adequação do salário de benefício aos tetos das referidas emendas constitucionais "não significa um reajuste automático a todos os benefícios limitados pelo teto anterior, mas apenas a recomposição do valor com base no novo limite nos casos em que a fixação dos proventos resultou em montante inferior à média atualizada dos salários de contribuição". 



    6. A sentença julgou o mérito ao decidir que "não se trata de uma alteração da forma de cálculo da RMI do benefício, mas apenas da modificação da limitação do pagamento do benefício calculado com base na RMI inalterada" e que, no caso, tendo a Contadoria Judicial reconhecido que "não há incremento a ser aplicado ao valor do benefício, restando inalterado o valor da mensalidade reajustada e não resultando em diferenças em favor da parte autora , observado os tetos previdenciários da ECs nº 20/1998 e 41/2003", haveria que se julgar improcedente tal pleito autoral.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento, na parte em que aquiesceu com improcedência, com resolução do mérito da controvérsia, do pleito de adequação da renda mensal inicial de benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, viola os arts. 5º, XXXV, 7º, 37, caput, 84, IV, 150, IV, e 201, caput e § 9º, todos da Constituição Federal.



    Afirma, nesse contexto, que, “se o pretendido nesta demanda não implica em qualquer alteração da renda ATUAL (RMA) do benefício da autora, conforme informação da Contadoria Judicial, e não existiriam valores a serem recebidos pela mesma., deve a ação ser extinta sem julgamento de mérito, seja por coisa julgada (IRSM) ou por ausência de interesse processual” (eDoc 14, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acordão da Corte Regional, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de suprir eventual omissão do órgão julgador, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente